Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PONTOS ENFRENTADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, na hipótese, o Banco/embargante alega omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
2. Hipótese em que não verificada nenhuma omissão no julgado: pelo acórdão embargado, dado parcial provimento à apelação interposta pelo Banco tão somente para corrigir o valor dado à causa; mantida a sentença no mais; destacado que o cerne da controvérsia cingiu-se a definir se viável a revogação de autorização de descontos em conta corrente à luz da Resolução BACEN 4.790/2020, não tendo sido perquirida validade dos contratos, tampouco sobre condições de pagamento ajustadas entre as partes como quer fazer crer o Banco/embargante.
3. Para “fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
4. Recurso conhecido e não provido.